Tribunal: STF
Processo: ARE 1535607
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-15
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 32): 



    “AÇÃO POPULAR. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. SAMU VETERINÁRIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGALIDADE E LESIVIDADE. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTEÇA MANTIDA. 



    - O cabimento de Ação Popular depende da existência do binômio da ilegalidade-lesividade nesse remédio constitucional. 



    - Hipótese na qual não é cabível o ajuizamento de ação popular para exigir do poder público a adoção de política pública não prevista em lei.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 43). 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao Tema 698 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o Tribunal Local violou julgado da Suprema Corte, com repercussão (tema nº 698), uma vez que considera impossível a intervenção do Judiciário nas polícas (sic) públicas, sob pena, segundo o Tribunal Local, de violação ao princípio da separação dos poderes.” (eDOC 72, p. 4).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência da Súmula 284 do STF e com fundamento na inaplicabilidade do Tema nº 698 da repercussão geral (eDOC 77).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    No ponto, inviável o agravo do art. 1.042 do CPC para discutir a aplicabilidade do tema de repercussão geral suscitado. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da ausência de interesse processual no âmbito da ação popular, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. EDIÇÃO DE DECRETO. VERIFICAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO. ANÁLISE DE NORMA LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, na Lei de Improbidade Administrativa, na Lei Complementar estadual nº 24, de 1975, e no Convênio Confaz nº 54, concluiu que a edição do Decreto estadual nº 62.709, de 2017, não causou dano efetivo ao erário nem configurou ato de improbidade administrativa. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (ARE 1.407.163 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.04.2024)



"DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INCIAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido de que o autor não demostrou conduta lesiva à moralidade administrativa, ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico cultural suficientes para justificar a interposição de uma ação popular, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.424.704 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.06.2023)



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário em relação ao tópico de tema de repercussão geral e, quanto às questões remanescentes, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente